Tribunal: TJPA
Processo: 0021950-49.2007.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021950-49.2007.8.14.0133

APELANTE: ROBSON CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0021950-49.2007.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: ROBSON CAMPOS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 146 DO STF. PENA DE RECLUSÃO DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 109, III, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do presente recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ROBSON CAMPOS DOS SANTOS
, nos termos do art.109, inciso III e art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0021950-49.2007.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: ROBSON CAMPOS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROBSON CAMPOS DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP.

Consta na denúncia (ID nº 18771146 p. 2-4) em resumo, que no dia 24/02/2007, por volta de 02h30min, o Apelante juntamente com dois nacionais não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e uma bicicleta da vítima FERNANDO DE ALMEIDA CAMPELO.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §2º, I e II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18771156 p. 1-5), contra qual a defesa recorreu (ID nº 18771169 p. 1-2), pugnando pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente em razão da ocorrência prescrição.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 18771171 p. 1-3), se manifestando pelo reconhecimento da prescrição punitiva.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e provimento do mesmo reconhecendo a prescrição retroativa (ID nº 19670892 p. 1-2).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa

A defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime ao qual o Recorrente foi condenado.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 24/02/2007, tendo a denúncia sido recebida em
13.03.2007
(ID nº 18771149 p. 1) e a sentença prolatada em
03/05/2022
(ID nº 18771156 p. 5).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
para o delito de
roubo majorado
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB é de
12 (doze) a
nos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
12 (doze) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado em relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, com fulcro no art. 109, III c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de apelação, para
ACOLHER
a prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
ROBSON CAMPOS DOS SANTOS
, nos termos da fundamentação acima exposto.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024